Tribunal: STF
Processo: HC 181693
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 549.617/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de organização criminosa armada (art. 2°, §2° e §3°, da Lei 12.850/2013).
    Colhe-se da denúncia (Doc. 4 - fls. 1/5):
    Segundo consta, em meados de 2016, os denunciados acima mencionados, presos na Penitenciária II de Presidente Venceslau, agindo de comum acordo e identidade de propósitos, expediram ordens para que integrantes, em liberdade, da organização criminosa “PCC – Primeiro Comando da Capital”, da qual também fazem parte, fizessem levantamentos de endereços de agentes penitenciários, policiais civis, militares e outros agentes públicos do Estado de São Paulo, para o fim de executá-los.
    No dia 08 de junho de 2016, após a realização de revistas em selas do Raio III da Penitenciária “Maurício Henrique Guimarães Pereira” de Presidente Venceslau, em ronda no lado externo do raio, foram encontradas missivas codificadas e suas respectivas decifrações, cujo conteúdo continha dados referentes a levantamentos de endereços de agentes públicos, bem como outras tratativas relacionadas com a organização criminosa (fls. 05/83).
    […]
    2. DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA
    Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que, de data incerta, aparentemente em meados do ano de 2016, uma vez que as cartas apreendidas se deram no dia 08 de junho de 2016, até a presente data, WANDERSON NILTON DE PAULA LIMA, vulgo “Andinho” e/ou “Zishad ou Jihad”, HAMILTON LUIZ PEREIRA, vulgo “BAIANINHO”, “ARTISTA”, “HIDROPÔNICO”, “EDU” e/ou “NATUREZA”, e FABIO DE OLIVEIRA SOUZA, vulgo “FABINHO BOY”, “BOY” e/ou “LUAN”, juntamente com outros como, Fabio Moiz de Oliveira, vulgo “Mexicano”, “Pato” e/ou “Zin-Zin”, Saulo Ferreira da Silva, conhecido como “Lim” e/ou “Saulim”, Rogério Roodney Costa dos Santos, vulgo “Peter”, Leonardo Lima Furtado, vulgo “Arrepiado” (estes já denunciados pelo Gaeco de Ribeirão Preto), e outros integraram, pessoalmente, organização criminosa armada denominada “PCC – Primeiro Comando da Capital”, já que na sua atuação criminosa se vale do emprego de arma.
    Consta, ainda que os denunciados WANDERSON NILTON DE PAULA LIMA, “Andinho”, HAMILTON LUIZ PEREIRA, vulgo “Baianinho”, “ARTISTA”, “HIDROPÔNICO”, “EDU” e/ou “NATUREZA”, e FABIO DE OLIVEIRA SOUZA, vulgo “FABINHO BOY”, “BOY” e/ou “LUAN” exercem o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratiquem pessoalmente atos de execução, conforme se vê na estrutura hierárquica da organização criminosa, já que se enquadram na função de sintonia geral do interior (interna)”
    Inconformada com a custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Na sequência, outra impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, que também indeferiu a pretensão, conforme ementa: 
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (PCC). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL COMPLEXA. PLURALIDADE DE RÉUS PRESOS EM DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. Caso em que a prisão preventiva (decretada em 11/01/2017) foi mantida pelo Tribunal Estadual para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do paciente e evidenciada pelas circunstâncias concretas extraídas dos autos, uma vez que, segundo a denúncia, o paciente (atualmente recolhido na Penitenciária Federal de Mossoró-RN), faria parte de organização criminosa armada e, junto com outros corréus, [então] presos na Penitenciária II de Presidente Venceslau, agindo de comum acordo e identidade de propósitos, expediram ordens para que integrantes, em liberdade, da organização criminosa "PCC - Primeiro Comando da Capital", da qual também fazem parte, fizessem levantamentos de endereços de agentes penitenciários, policiais civis, militares e outros agentes públicos do Estado de São Paulo, para o fim de executá-los.
    3. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
    4. Na espécie, em que pese o tempo de prisão cautelar, a ação penal é complexa, porquanto envolve vários corréus presos em diversas unidades prisionais da Federação, com defesas distintas e visa à apuração de condutas graves. Tudo isso, naturalmente, exige maior tempo na execução dos atos processuais.
    5. Observa-se, no caso, que o Magistrado de primeiro grau tem empregado esforços para a celeridade na condução do feito, não se podendo falar em atraso injustificado da marcha processual.
    6. Destaca-se, outrossim, da manifestação do MPF, que [d]iante de dificuldades para a realização de audiência por videoconferência, com anuência da Defesa, foi determinada a expedição de cartas precatórias para o interrogatório dos réus, as quais ainda não retornaram. Desta forma, não restou demonstrada desídia por parte do Juízo ou Ministério Público, sendo relevante notar que o feito possui vários réus separados geograficamente, com necessidade de expedição de precatórias, o que naturalmente acarreta em maior dilação do prazo legal, sem que com isso se verifique excesso incompatível com o contexto narrado.
    7. Habeas corpus não conhecido. Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei nº 13.964/19. Recomenda-se, igualmente, celeridade no encerramento da instância primeira. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma, excesso de prazo da prisão preventiva. Enfatiza que a ação penal já se arrasta por mais de três anos sem sentenciamento, unicamente, por conta da incompatibilidade dos sistemas de vídeo conferência entre o juízo de Presidente Venceslau/SP e os presídios federais de Mossoró e Porto Velho/RN, onde estão presos os réus. As circunstâncias do caso não mostram um processo complexo, pelo contrário, a ação penal em face de HAMILTON detém apenas três réus e apura somente um crime. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional.
    É o relatório. Decido.
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 138.736-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016).
    Segundo constou do acórdão impugnado:
    No caso, o Juiz de primeiro grau, assim se manifestou quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva diante do alegado excesso de prazo (e-STJ fls. 31/32, grifei):
    Quanto ao pedido de Revogação da prisão preventiva do réu Hamilton Luiz Pereira (fls. Fls. 3131), passo a decidir: Anoto de início que, conforme se vê a fls. 3117, o denunciado Hamilton Luiz Pereira foi novamente preso por estes autos em data recente (03/06/2019), não havendo que se falar em excesso de prazo.
    Ademais, esta tese de excesso de prazo, inclusive, já foi analisada e rejeitada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do HC nº 2100393-69.2018.8.26.0000.
    Outrossim, conforme bem lembrando pelo I. Promotor de Justiça, pelo interessado já foram impetrados diversos pedidos de Habeas Corpus, todos improvidos pelas E. Cortes Superiores, vale dizer, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.
    Todos esses indeferimentos mencionados demonstram, por si sós, a legalidade da prisão, não havendo que se falar em qualquer constrangimento ilegal.
    Não se pode olvidar, ainda, que os prazos processuais não são peremptórios, de forma que eventuais dilações de prazo, devidamente justificáveis, como no caso concreto em razão da complexidade dos autos, não podem ser atribuíveis nem ao Juízo, nem tampouco ao Ministério Público. 
    Some-se a tudo o fato de que por pertencer a facção criminosa, a custódia cautelar do réu, deve mesmo permanecer para garantia da ordem da publica, para o bom andamento da instrução criminal e também para aplicação da Lei Penal.
    Outrossim, não houve qualquer alteração no quadro fático probatório, de modo que a decisão que decretou a prisão cautelar o réu, deve ser mantida.
    Feitas essas considerações, adotando também como razão de decidir os argumentos do Ministério Público de fls. 3139/3143, e também em consonância com os diversos indeferimentos proferidos em vários autos de Habeas Corpus impetrados pela defesa, INDEFIRO O PEDIDO de revogação da prisão preventiva do réu Hamilton Luiz Pereira.
    De seu turno, o Tribunal a quo, assim se manifestou, denegando a ordem requerida (e-STJ fls. 250/258, grifei):
    [...] A denúncia ofertada a desfavor do paciente foi recebida em 11 janeiro de 2.017, data em que houve a decretação da prisão preventiva ora vergastada.
    Apresentadas as defesas prévias, foi designada audiência de instrução para o dia 21 de junho de 2.017.
    Ante a discordância das defesas em realizar a audiência sem a presença dos acusados, houve a designação do ato para o dia 23 de agosto de 2.017, a qual restou prejudicada por ausência do ora impetrante.
    Redesignado o ato para o dia 19 de outubro de 2.017, a defesa pleiteou por nova redesignação visando assegurar aos réus o direito de participar, ainda que por videoconferência, do ato de oitiva das testemunhas, o que foi objeto da ordem parcialmente concedida por esta Eg. 9ª Câmara de Direito Criminal, quando do julgamento do habeas corpus n° 2177517-65.2017.8.26.0000, em sessão de julgamento realizada em 9 de novembro de 2.017 (V. U.) Houve novo pedido de redesignação da audiência de instrução, debates e julgamento no interesse exclusivo da defesa (fls. 174/176), o que foi deferido nos termos da r. decisão copiada a fls. 177/178.
    No presente momento, “os autos se encontram conclusos para designação de nova data para audiência, na qual novamente se tentará o procedimento de teleaudiência” (fl. 3.011).
    É certo que o processo em questão tem instrução dilatada, considerando tratar-se de feito com pluralidade de réus, tendo sido necessária adoção de diligências complementares, como a adoção de procedimentos necessários visando à realização de videoconferência determinada em atendimento ao pedido realizado pela defesa dos pacientes, presos em unidades prisionais situadas fora do Estado de São Paulo.
    [...]
    Da mera leitura das informações prestadas, verifica-se insubsistente o suposto excesso, vez que o feito tramita com celeridade compatível com a complexidade do rito, que exige redobrada cautela por se tratar de delitos gravíssimos.
    Verifica-se, portanto, que a tramitação dos autos n° 0003407-64.2016.8.26.0483 atende às formalidades constitucionais e legais editadas com o escopo de garantir ao jurisdicionado o acesso à ordem jurídica justa art. 5°, inciso LIV, da Constituição da República , e concretiza o compromisso assumido pelo Poder Judiciário no I Pacto Republicano de Estado por um Sistema de Justiça mais acessível, ágil e efetivo, que culminou inclusão, no rol de direitos e garantias fundamentais, da “razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” (art. 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).
    Assim, considerando-se a complexidade da causa sub judice e, ainda, as demais peculiaridades do caso concreto, tem-se por inexistente excesso de prazo na duração da custódia cautelar, pelo que a pretensão de revogação da prisão cautelar não comporta acolhimento.
    Ante o exposto, DENEGO a ordem.
    [...] 
    In casu, o Tribunal afastou a alegação de excesso de prazo por entender que o processo apresenta tramitação regular, não se contatando morosidade ou desídia na condução do feito, sobremaneira se considerada a complexidade da ação penal (organização criminosa armada - PCC) que envolve vários corréus e visa à apuração de condutas graves; o que naturalmente, exige maior tempo na execução dos atos processuais.
    [...] 
    Por fim, destaco do bem lançado parecer do Ministério Público Federal (e-STJ fls. 408/411):
    Em que pese as alegações da Defesa, não se verifica o excesso de prazo alegado através do writ. Para que se reconheça o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para a conclusão e término da instrução criminal pelo juízo não basta realizar uma soma aritmética de prazos processuais previstos na legislação em vigor, uma vez que em casos como este, o que se deve ter em mente é a duração razoável do processo, que só pode ser concebida à luz do caso concreto.
    Nesse contexto, o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível fazer-se um juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não sendo suficiente a mera soma dos prazos fixados pela lei.
    A decisão atacada fundamentou devidamente a inexistência de excesso de prazo seguindo esse mesmo entendimento [...]
    A peculiaridade do caso, que foge à regra comum e portanto autoriza o não cômputo estrito dos prazos processuais foi devidamente registrado através do parecer da Procuradoria-geral de Justiça, conforme o seguinte excerto:
    “Analisando o caso concreto, verifica-se que o processo apresenta detalhes próprios e que certamente alteram a normal dinâmica processual e o seu andamento.
    O paciente está preso em unidade da federação distante da Comarca processante, em presídio federal e por algumas vezes houve a impossibilidade técnica de realização de audiência judicial pelo sistema chamado de videoconferência.
    Certamente esta deficiência técnica não pode ser atribuída ao magistrado, que, ao contrário, vem envidando todos os esforços necessários para a pronta solução do problema, tanto assim que chegou até mesmo a oficiar às Corregedorias de Justiça dos respectivos Estados para que auxiliassem na solução do problema.
    Não se pode deixar de observar a complexidade do feito, a extremada periculosidade do paciente (que acarretou a sua transferência para outra unidade prisional distante), o envolvimento do chamado PCC e a vida de diversos agentes penitenciários, tudo a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente”
    [...]
    Ademais, conforme as informações oferecidas pela autoridade coatora, diante do julgamento do HC nº 158122 perante o STF, que julgou prejudicada a impetração do HC e revogou a medida liminar anteriormente deferida, determinou-se em 29.05.2019 nova prisão dos réus, o que foi efetivado posteriormente.
    Diante de dificuldades para a realização de audiência por videoconferência, com anuência da Defesa, foi determinada a expedição de cartas precatórias para o interrogatório dos réus, ais quais ainda não retornaram.
    Desta forma, não restou demonstrada desídia por parte do Juízo ou Ministério Público, sendo relevante notar que o feito possui vários réus separados geograficamente, com necessidade de expedição de precatórias, o que naturalmente acarreta em maior dilação do prazo legal, sem que com isso se verifique excesso incompatível com o contexto narrado.
    Com efeito, o período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as particularidades da causa, como a pluralidade de réus, a complexidade da causa e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já determinou ao Juízo de origem celeridade no encerramento da instância primeira. 
    Por fim, não se pode ignorar a extrema periculosidade social do paciente, que, segregado na Penitenciária Federal de Mossoró-RN, é apontado como integrante de destacado grupo criminoso armado (PCC - Primeiro Comando da Capital) e responsável, juntamente com outros agentes, pela expedição de ordens para que outros integrantes, em liberdade, “fizessem levantamentos de endereços de agentes penitenciários, policiais civis, militares e outros agentes públicos do Estado de São Paulo, para o fim de executá-los”.
    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente